Tribunal: TJDFT
Processo: 0724562-17.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. MIGRAÇÃO DE PLANO DE TELEFONIA (CONTROLE PARA PRÉ-PAGO). CANCELAMENTO IMOTIVADO DA LINHA (CELULAR). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE ULTRAPASSA A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO E SUBSIDIA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS (CF, ART. 5o, V E X).
I. Inexistente, nos autos, efetiva demonstração da solicitação de cancelamento da linha por parte do consumidor, em contraste com a tela sistêmica juntada pela defesa (ID 70224990 - Pág. 3), que demonstra que o autor (recorrido) solicitou a restituição da linha na modalidade pré-paga e que contestou os valores gerados posteriormente, tudo a reforçar a verossimilitude da alegação de que teve a linha cancelada indevidamente sem prévio aviso.
II. Patente que a empresa atuou com descaso à solução do imbróglio, malgrado as solicitações do autor, o que afronta aos atributos da personalidade do consumidor a configurar dano extrapatrimonial passível de reparação (CF, Art. 5o, V e X; CDC, Art. 6o, VIII e Art. 14, caput). Precedente: TJDFT – 1a Turma Recursal, Acórdão n. 795169; 2a Turma Recursal, Acórdão n. 697730; 3a Turma Recursal, Acórdão n. 939927.
III. E em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 6.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade. Não evidenciada, pois, ofensa à proibição de excesso, apta a subsidiar a pretendida redução.
IV. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada por próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9.099/95, Art. 55).